Tribunal: CARF
Processo: 13804.726192/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.726192/2016-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.674 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
SIMPLES NACIONAL - SOBRESTAMENTO
Recorrente
UNIÃO CONTÁBIL S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência. Vencido o conselheiro José Roberto Adelino da Silva
(relator), que dava provimento parcial ao Recurso. Designado redator do voto vencedor o
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva
Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 2425820, de 09 de setembro de 2016 (folha 61),
a partir de 01/01/2017, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em
virtude da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não
suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar. Os débitos estão
relacionados no Anexo Único ao referido Ato (folha 62), referem-se a Auto de Infração do
Simples Nacional (com cópia parcial às folhas 23/26) e estão controlados no processo
10880.727532/2015-78.
Em sua contestação (folha 02 e 07/09), a contribuinte apresentou as alegações
assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Informa que, por ocasião de uma fiscalização municipal em 2010, a empresa foi
desenquadrada do regime especial, bem como do regime de Sociedade Uniprofissional -
SUP, sendo autuada nos períodos de 2006 a 2008. Após ter recorrido da exclusão foi
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.726192/2016-40
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.674 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.726192/2016-40

reenquadrada no aludido regime de recolhimento, permanecendo assim até a data desta
impugnação.
Após nova fiscalização promovida pela municipalidade em 15/12/2015, a empresa
não foi excluída do regime SUP, contudo, foi autuada para os exercícios de 2010/2011,
período referente ao objeto do presente recurso.
Com o advento da Lei no 16.240, de 22 de julho de 2015, a empresa aderiu ao
Programa de Regularização de Débitos - PRD, que foi instituído pelo Município de São
Paulo.
Durante o pedido de adesão ao sobredito PRD, a empresa estava em processo de
fiscalização, e, diante da demora na conclusão do procedimento fiscal, foi obrigada a
protocolizar um processo de inclusão dos débitos relativos ao período ora questionado, de
2010/2011, cujo desfecho ainda não era de conhecimento à época (Processo no 2015-
0.338.392-6).
Em havendo o reconhecimento da inclusão dos débitos de 2010/2011, haja vista
que os mesmos estão dentro do período autorizado na lei de regência e, bem assim, por
ter protocolado o seu pedido de inclusão no prazo legal, entende que a sua exclusão de
ofício do Simples Nacional por meio do ADE no 2425820, de 2016, seria prematura e
prejudicial.
No despacho à folha 73, a Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples
Nacional da 8a RF não constata hipótese de revisão de ofício, mantendo a exclusão.
No acórdão a quo (folhas 79/82), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente pelas razões a seguir transcritas:
A "Consulta débitos após prazo para regularização", fls. 64/67, demonstra que os
débitos controlados no processo 10880.727532/2015-78 permaneceram pendentes após o
prazo para regularização.
Em sua manifestação, o contribuinte alega, em síntese, que, por meio de pedido
protocolizado na Prefeitura do Município de São Paulo, processo no 2015-0.338.392-6,
solicitou a inclusão dos débitos em questão no Programa de Regularização de Débitos –
PRD que foi instituído por aquele órgão.
Conforme consultas ao sítio eletrônico da Prefeitura de São Paulo
(www.prefeitura.sp.gov.br/processos), juntadas às fls. 76/77, verifica-se que o pedido de
inclusão dos débitos no PRD, protocolizado no processo no 2015-0.338.392-6, foi
indeferido.
O relatório "Informações de apoio para emissão de certidão", extraído em
26/09/2018, anexado à fl. 78, demonstra que o saldo controlado no processo
10880.727532/2015-78 permanece na situação "devedor".
Como os débitos motivadores da exclusão não foram regularizados no prazo de
trinta dias contados da data da ciência do ato de exclusão, deve ser mantido o ADE
DERAT/SPO no 2425820, de 9 de setembro de 2016.
Ciência do acórdão DRJ em 10/10/2019 (folha 175). Recurso voluntário
apresentado em 06/11/2019 (folha 84).
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.674 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.726192/2016-40

A recorrente, às folhas 87/100, em síntese do necessário, reforça suas alegações
anteriores e informa que os débitos que ensejaram a referida exclusão tiveram sua execução
fiscal extinta, tendo sido anulados os autos de infração no 67.167.179 e 67.167.403 (folhas
108/113) pela sentença no processo judicial 1001574-38.2018.8.26.0090, de Embargos à
Execução Fiscal, às folhas 168/171.
Em julgamento, ocorrido em 04 de fevereiro de 2021, através da resolução de
número 1001-000.468, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
As alegações da recorrente parecem coadunar com o teor da sentença no processo
judicial 1001574-38.2018.8.26.0090, de Embargos à Execução Fiscal, às folhas 168/171,
que extinguiu a execução fiscal dos débitos lançados pelos autos de infração no
67.167.179 e 67.167.403 (folhas 108/113).
Resta saber se houve trânsito em julgado da referida sentença, bem como se os
débitos que tiveram sua execução fiscal extinta correspondem àqueles constantes do Auto
de Infração do Simples Nacional com cópia parcial às folhas 23/26 e controlados no
processo 10880.727532/2015-78
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que: (i) seja verificado junto ao TJ-SP, ou junto à Prefeitura da Cidade de São Paulo,
se ocorreu o trânsito em julgado dos Embargos à Execução Fiscal no 1001574-
38.2018.8.26.0090 com a decisão prolatada em 27 de março de 2019, mediante certidão
de objeto e pé ou outro meio equivalente, com comprovante a ser anexado aos autos; (ii)
seja verificado no processo 10880.727532/2015-78 se os débitos que ensejaram a
exclusão do Simples Nacional em questão correspondem aos débitos que tiveram sua
execução fiscal extinta pela referida decisão judicial; (iii) seja informado, em parecer
conclusivo, se, tendo em vista a referida decisão judicial, eram ou não devidos, os débitos
que ensejaram a exclusão em questão; bem como (iv) seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de
30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
A Unidade de Origem, em atendimento à diligência solicitada, oficiou a
Procuradoria do Município de São Paulo (fl.189/190), arguindo:
1)
Se os débitos lançados pelo Auto de Infração SEFISC n'
049000710701114000387201579,
que
originou
o
processo
COMPROT
10880.727532/2015-78, número SIEF 818000 2015 4613418, referentes a ISS (código de
receita 1344) dos períodos de apuração 01/2010 a 12/2011, estão abrangidos pela decisão
judicial exarada nos Embargos à Execução n' 1001574-38.2018.8.26.0090, que tramita no
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.674 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.726192/2016-40

Foro das Execuções Fiscais Municipais e julgou procedente os embargos para anular os
autos de infração n' 67167179 e 67167403;
2) Em caso positivo, se já houve o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n'
1001574-38.2018.8.26.0090;
3) Qual a situação atual dos débitos lançados pelo Auto de Infração SEFISC no
049000710701114000387201579;
Segue o Despacho no 20.955/2021, da Equipe de Benefícios Fiscais/REGESP,
Processo no 13804.726192/2016-40 (fls 353):
Em atendimento à Resolução 1001-00.46 1a Seção de Julgamento/1aturma
Extraordinária/CARF, com relação ao processo 10880.727532/2015-78- referente à
Divida Ativa do Município de São Paulo, encaminhamos Ofício 2957/2021 à
Procuradoria do Município de São Paulo, solicitando às informações requeridas, uma vez
que se trata de processo atualmente na situação “Transferido para Ente Convenente”.
Em resposta ao Ofício 2957/2021 a Procuradoria do PMSP, anexou cópia do
processo SEI6021.2021/0020688-3, demonstrando a atual situação dos débitos, cujo
processo ainda encontra-se em julgamento.
Cumprida a diligência, ao setor competente para encaminhar ao CARF para
prosseguimento.
Regularmente cientificada (fl.93), a recorrente não se manifestou.
Com base no resultado da diligência, verifica-se que o processo ainda não
transitou em julgado, razão pela qual dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para
sobrestar este PAF até o trânsito em julgado da ação SEI 6021.2021/0020688-3, cancelando-se
ou mantendo a exclusão da Recorrente do Regime do Simples, caso persistam ou não os débitos
ensejados do ADE.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
Homenageando o Ilustre Relator, a posição a ele contrária, e vencedora, foi tão
somente endereçada para a adoção de resolução para o sobrestamento do feito, em detrimento de
acórdão.
Por tal sucinta razão, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário, devendo os autos serem
encaminhados à unidade de preparo, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e lá
mantidos, até que sobrevenha, com regular acompanhamento, o trânsito em julgado da ação
judicial controlada mediante o processo administrativo SEI 6021.2021/0020688-3, de interesse
da Procuradoria do Município de São Paulo/SP.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.674 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.726192/2016-40

Com o advento do trânsito em julgado, estes autos, instruídos da respectiva
decisão judicial e de documentos correlatos, devem ser devolvidos ao CARF, para continuidade
do julgamento do Recurso Voluntário do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 365
DF CARF MF
Original